Tribunal: TJDFT
Processo: 0706467-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706467-57.2020.8.07.0009 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE FRANCO CANÇADO, ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO RECORRIDO: JOSE MANOEL DA SILVA, MORIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. EM CAUSA PRÓPRIA. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. TERRACAP. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. EXTRA PETITA. NÃO DEMONSTRADO. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. 10 ANOS. PRECEDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BOA FÉ CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Duas apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a responsabilidade solidária dos requeridos pelo saldo devedor do imóvel junto à TERRACAP, referentes às parcelas vencidas após a data de 10/08/2011, e, consequentemente, para condenar os réus a ressarcir o autor dos valores pagos à TERRACAP em razão do débito, bem como aqueles pagos nos autos da ação de cumprimento de sentença. 1.1. Nesta via recursal, o primeiro e o segundo réus requerem a reforma da sentença. Preliminarmente, suscitam a prescrição. Alegam que, a despeito de não terem levantado a questão em suas respectivas defesas, sustentam que a prescrição pode ser decidida, de ofício, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC. Narram que em 10/08/2011, data que ocorreu a tradição do imóvel, no entanto, o autor ajuizou a presente ação somente na data de 20/06/2020. Alegam que a prescrição é de 3 anos, porquanto subsume-se ao artigo 206, §3o inciso V do Código Civil. No mérito, sustentam que a alienação em questão foi celebrada entre autor/apelado e a ré Moriá e não entre autor e os apelantes. Asseveram que não há nenhum ajuste contratual que vincule os apelantes à terceira ré quanto à obrigação objeto dos autos. Descrevem, ainda, que a atuação dos apelantes se restringiu ao mandato a eles outorgado pelo apelado/autor, com a venda do imóvel à terceira ré e, consequentemente, houve a conclusão do negócio jurídico, cessando a vigência do mandato. 1.2. Nesta via recursal, a terceira ré requer a reforma da sentença. Alega, preliminarmente, sentença extra petita, ante a ausência de pedido de ressarcimento de valores, sendo perfeitamente aplicável o artigo 141 do Código de Processo Civil. Em prejudicial de mérito, alega a prescrição da pretensão. Narra que, consoante dispõe o art. 193 do CC, a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, o que não justifica o não enfrentamento da matéria. Aduz que, no caso dos autos, é correta a aplicação do prazo de 3 anos consoante dispõe o art. 206, §3o, IV e V, do Código Civil. No mérito, afirma a ausência de obrigação para com o autor. Alega que o instrumento de mandado, em verdade, se trata de contrato de alienação de imóvel e que essa venda teve como comprados os corréus e não o apelante. Assevera que não há nenhuma relação jurídica com o apelado/autor. Por fim, aduz que o autor não comprovou o pagamento do imóvel de forma a ensejar o ressarcimento pelos valores pagos. 1.3. Análise conjunta dos apelos. 2. Da nulidade. Sentença extra petita. Não demonstrada. 2.1. Dispõe o Código de Processo Civil - CPC: “Art. 322. O pedido deve ser certo. (...) § 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.” 2.2. Tratando-se, em tese, de eventual responsabilidade solidária dos réus, como entendeu o magistrado sentenciante, o ressarcimento do valor do imóvel em relação a todos os demandados está diretamente relacionado ao pedido de quitação do imóvel, conforme exposto na exordial, devendo prevalecer a interpretação decorrente do conjunto da postulação, a teor do art. 322, §2o, do CPC. 2.3. Isso porque, por óbvio, se eventualmente o autor já tiver quitado o bem imóvel junto à Terracap, os réus deverão ressarci-lo. Caso o autor não tenha quitado, os réus deverão fazê-lo, nos termos proposto pela sentença. 3. Da prejudicial de mérito da prescrição. Rejeitada. 3.1. A controvérsia recursal limita-se em definir qual o prazo prescricional a ser observado no presente caso para, então, averiguar se houve a prescrição da pretensão. 3.2. De início, é de se observar que a análise do prazo prescricional decorre, portanto, de eventual inadimplemento contratual. 3.3. O Superior Tribunal de Justiça definiu que nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil que prevê dez anos de prazo prescricional. 3.4. Precedente: “(...) 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que nas pretensões relacionadas a responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 do CC/02), que prevê dez anos de prazo prescricional e, nas demandas que versarem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de três anos. (...)” (AgInt no REsp 1802644/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 01/12/2021). 3.5. E mais: “(...) Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, incluindo reparação de perdas e danos, aplica-se o prazo prescricional decenal, conforme a regra geral do artigo 205, do Código Civil. (...)” (00142108120148070006, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 25/2/2022.) 3.6. Observa-se, no presente caso, que o início do prazo da prescrição começou a fluir em 16/08/2011, data em que a terceira ré se comprometeu à quitação do imóvel junto ao autor, conforme se depreende da escritura pública de compra e venda acostada. 3.7. O autor ingressou com a presente ação na data de 04/06/2020, portanto, não transcorreu o prazo decenal para o pronunciamento da prescrição. 4. Da responsabilidade dos réus. 4.1. Primeiramente, pode-se definir a responsabilidade civil contratual como uma consequência do inadimplemento de uma obrigação pelo devedor, em desfavor do credor, ou, ainda, de um cumprimento inadequado (defeito) de uma obrigação. Inteligência do artigo 186 do Código Civil. 4.2. É que a responsabilidade contratual decorre de um descumprimento de obrigação estabelecida contratualmente (com agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou indeterminado – art. 104, do Código Civil), em que um dos contratantes causa um dano ao outro (dano este originário do incumprimento de uma obrigação previamente estabelecida no contrato). 4.3. Da análise das peças processuais, os réus alegaram somente que o autor não especificou quais são as parcelas em aberto e quais os valores devidos, porém, não fizeram prova no sentido de afastar as alegações do autor. 4.4. Nota-se que o negócio jurídico entabulado entre as partes, (escritura de compra e venda) foi categórico ao enunciar a venda do imóvel à terceira ré, por meio do representante do autor, o segundo réu. 4.5. Na avença, restou firmado o dever da terceira ré de que “tem pleno conhecimento da escritura anterior firmada com a TERRACAP, responsabilizando-se por cumpri-la em todos os seus termos e condições, especialmente quanto à existência de saldo devedor e cumprimento da obrigação de construir (...)”. 4.6. Nessa toada, convém considerar que, de acordo com o significado dado ao princípio da boa-fé contratual, pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei. 4.7. Assim, os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil. 4.8. A boa-fé dirige-se não só ao estado psicológico dos contratantes desde a negociação até a execução do pacto, mas também às suas condutas, devendo as partes agirem de forma a cooperar fielmente com o negócio jurídico inicialmente firmado. 4.9. Jurisprudência: “(...) 1. De acordo com o significado dado ao princípio da boa-fé contratual, pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei. 2. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil. 3. Ultrapassado o prazo contratual, e ausente qualquer justificativa capaz de afastar a responsabilidade da parte, esta deve responder pela sua mora. (...)” (07163775820228070003, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 28/3/2023). 4.10. Dessa forma, caracterizada a inadimplência dos réus, tem-se por impositiva a sua condenação solidária ao pagamento do saldo devedor junto à TERRACAP, nos termos da avença. 5. Em razão do desprovimento dos recursos, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da causa, a serem pagos pelos réus, mantida a sucumbência recíproca e não equivalente em 75% para os réus e 25% para o autor, na forma do art. 85, § 11, do CPC. 6. Apelos improvidos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 206, § 3o, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando o advento da prescrição. Apontam ser devida a aplicação do prazo trienal, por se tratar de cumprimento de obrigação de fazer. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador manifesta-se maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2174250/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 29/6/2023). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação ao apontado malferimento ao artigo 206, § 3o, inciso V, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, constata-se que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera falta de intimação do Ministério Público não resulta automaticamente na anulação da decisão judicial, a menos que seja comprovado um prejuízo real para as partes envolvidas, ônus do qual a parte agravante não se desincumbiu. 2. Nas questões que envolvem a análise da responsabilidade contratual, é aplicado o prazo de prescrição de 10 (dez) anos, conforme estipulado no artigo 205 do CC/2002 (Precedentes). 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 2249210/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/11/2023, grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005